Tribunal: TJSP
Processo: 2264661-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DE IMAGEM – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DESABONADORAS – Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que (i) seja concedido o direito de resposta aos agravantes quanto às matérias jornalísticas veiculadas pela agravada; (ii) seja proibida a veiculação destas pela agravada, bem assim a menção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DE IMAGEM – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DESABONADORAS – Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que (i) seja concedido o direito de resposta aos agravantes quanto às matérias jornalísticas veiculadas pela agravada; (ii) seja proibida a veiculação destas pela agravada, bem assim a menção aos nomes dos agravantes; (iii) seja proibida a veiculação de novas matérias jornalísticas com tal teor; e (iv) seja determinada a retirada dos vídeos relacionados a tais matérias da página que a agravada mantém no Facebook – Pleito de reforma da decisão – COMPETÊNCIA RECURSAL – Demanda que está fundada na veiculação de matérias jornalísticas desabonadoras pela agravada, situação que ensejou o ajuizamento de ação autônoma pelo diretor comercial da primeira agravante (processo no 1001871-10.2019.8.26.0543) – Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado no referido processo e que foi objeto da interposição do agravo de instrumento no 2212415-36.2019.8.26.0000, distribuído à 7a Câm. De Dir. Priv. – Causa fundada no mesmo fato invocado na demanda de origem e que foi apreciada pela 7a Câm. de Dir. Priv., quando da análise do agravo de instrumento no 2212415-36.2019.8.26.0000 – Prevenção – Inteligência do art. 105 do Reg. Int. do TJ/SP – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos à 7a Câm. de Dir. Priv..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264661-09.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - Voto no
Página 1 de 8
Registro: 2020.0000006345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2264661-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em
que são agravantes SERRACON CONSTRUÇOES LTDA (ME) e FÁBIO ALVES DA
SILVA, é agravado EDITORA JORNALÍSTICA DE IGARATÁ LTDA - ME.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente) e JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264661-09.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - Voto no 07997
Página 2 de 8
Voto no 07997
Agravo de Instrumento no 2264661-09.2019.8.26.0000
Agravantes: SERRACON CONSTRUÇÕES EIRELI e FABIO ALVES DA
SILVA
Agravada: EDITORA JORNALÍSTICA DE IGARATÁ LTDA. - ME
1a Vara da Comarca de Santa Isabel
Magistrada: Dra. Renata Moreira Dutra Costa
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DIREITO DE IMAGEM MATÉRIAS
JORNALÍSTICAS DESABONADORAS Decisão que indeferiu o pedido de
tutela antecipada para que (i) seja concedido o direito de resposta aos
agravantes quanto às matérias jornalísticas veiculadas pela agravada;
(ii) seja proibida a veiculação destas pela agravada, bem assim a menção
aos nomes dos agravantes; (iii) seja proibida a veiculação de novas
matérias jornalísticas com tal teor; e (iv) seja determinada a retirada dos
vídeos relacionados a tais matérias da página que a agravada mantém no
Facebook Pleito de reforma da decisão COMPETÊNCIA RECURSAL
Demanda que está fundada na veiculação de matérias jornalísticas
desabonadoras pela agravada, situação que ensejou o ajuizamento de
ação autônoma pelo diretor comercial da primeira agravante (processo
no 1001871-10.2019.8.26.0543)
Decisão que indeferiu o pedido de
tutela antecipada formulado no referido processo e que foi objeto da
interposição do agravo de instrumento no 2212415-36.2019.8.26.0000,
distribuído à 7a Câm. De Dir. Priv.
Causa fundada no mesmo fato
invocado na demanda de origem e que foi apreciada pela 7a Câm. de Dir.
Priv., quando da análise do agravo de instrumento no
2212415-36.2019.8.26.0000 Prevenção Inteligência do art. 105 do
Reg. Int. do TJ/SP
AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido, com
determinação de redistribuição dos autos à 7a Câm. de Dir. Priv..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264661-09.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - Voto no 07997
Página 3 de 8
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Serracon Construções Eireli e Fabio Alves da Silva (juntos) contra a r.
decisão (fls. 94/96), proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER c.c. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pelos agravantes
em face de Editora Jornalística de Igaratá Ltda. - ME, que indeferiu o
pedido de tutela antecipada para que: (i) seja concedido o direito de resposta
aos agravantes em relação às matérias jornalísticas desabonadoras publicadas
pela agravada; (ii) seja determinada à agravada a abstenção quanto à
veiculação das aludidas matérias, bem como em relação à menção ao nome
dos agravantes; (iii) seja proibida à agravada a exibição de novas matérias em
relação aos mesmos fatos; e (iv) seja determinada à agravada a retirada do
vídeo correspondente às matérias jornalísticas na página que mantém junto ao
Facebook.
Foram
opostos
embargos
de
declaração
pelos
agravantes (fls. 102/105), os quais foram rejeitados pelo Juízo “a quo” (fl.
106).
Alegam os agravantes no presente recurso (fls. 01/22),
em síntese, que a agravada veiculou e continua veiculando matérias
jornalísticas com conteúdo ofensivo aos agravantes, maculando sua honra e
respeitabilidade. Afirmam que referidas matérias jornalísticas consagram
verdadeira retaliação às denúncias perpetrada pelo Sr. Francisco Alves da Silva,
diretor comercial da primeira agravante, em relação à suposta corrupção levada
a cabo pelo Sr. Rodrigo Butterby, que exerce função comissionada junto ao
Município de Santa Isabel/SP. Aduzem que, além de o segundo agravante ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264661-09.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - Voto no 07997
Página 4 de 8
sido chamado de “covarde”, os agravantes estão sendo acusados, nas matérias
jornalísticas veiculadas pela agravada, de praticarem o crime de falsificação de
documentos. Informam que, a despeito de terem notificado a agravada para
que lhes fosse concedido o direito de resposta, até o presente momento, esta
última não se pronunciou. Afirmam que, na contramão do entendimento do
Juízo “a quo”, caso não deferida a tutela antecipada pleiteada, haverá risco de
dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, uma vez que sua honra
restará inequivocamente maculada, mostrando-se inócua eventual indenização.
Alegam que a liberdade de expressão não é absoluta e deve sofrer limitações,
sobretudo quando é utilizada para veicular notícias falsas. Aduzem que a
reponsabilidade civil da agravada pelos danos causados aos agravantes é
objetiva, prescindindo de dilação probatória, sendo imperativa a imediata
concessão da tutela antecipada pleiteada nos autos principais.
Com tais argumentos pedem a antecipação da tutela
recursal para que (i) seja concedido o direito de resposta aos agravantes em
relação às matérias jornalísticas desabonadoras publicadas pela agravada; (ii)
seja determinada à agravada a abstenção quanto à veiculação das aludidas
matérias, bem como em relação à menção ao nome dos agravantes; (iii) seja
proibido à agravada exibir novas matérias em relação aos mesmos fatos; e (iv)
seja determinada à agravada a retirada do vídeo correspondente às matérias
jornalísticas de sua página do Facebook, para que, ao final, seja dado
provimento ao presente agravo de instrumento para a reforma da decisão
atacada (fl. 21/22).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264661-09.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - Voto no 07997
Página 5 de 8
e decidir.
O recurso não pode ser conhecido.
Os agravantes pretendem, por meio deste recurso, a
reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada e que,
consequentemente, indeferiu a adoção de providências tendentes a obstar a
veiculação de matérias jornalísticas que, em seu entender, ofendem sua honra
e boa fama.
Ocorre que, a par do ajuizamento da demanda de origem,
o Sr. Francisco Alves da Silva, diretor comercial da primeira agravante, ajuizou
ação autônoma em face da agravada, ventilando, em sua inicial, a mesma
causa de pedir deduzida pelos agravantes na ação por eles ajuizada, a saber:
que as matérias jornalísticas veiculadas pela agravada, por serem
falaciosas, ofendem à sua honra e respeitabilidade (processo no
1001871-10.2019.8.26.0543).
Ressalte-se que, nos autos da referida demanda, houve o
indeferimento da tutela antecipada pleiteada pelo Sr. Francisco Alves da Silva, o
que ensejou a interposição de agravo de instrumento (processo no
2212415-36.2019.8.26.0000), que foi distribuído, em 23/09/2.019, ao Exmo.
Desembargador José Rubens Queiroz Gomes, componente da 7a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, a qual se tornou preventa nos
termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, a
saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264661-09.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - Voto no 07997
Página 6 de 8
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados. (negritei)
Nota-se que na espécie, está configurada a prevenção da
7a Câmara de Direito Privado, considerando que ela apreciou o agravo de
instrumento interposto pelo Sr. Francisco Alves da Silva contra a decisão
proferida nos autos de ação judicial fundada no mesmo fato invocado pelos
agravantes para fundamentar a pretensão formulada nos autos principais, qual
seja, a veiculação das mesmas matérias jornalísticas desabonadoras por parte
da agravada.
Em outros termos, a demanda de origem e aquela
ajuizada pelo Sr. Francisco Alves da Silva tratam-se de ações conexas, porque
fundadas no mesmo fato/causa de pedir, o que enseja o reconhecimento da
prevenção da 7a Câmara de Direito Privado.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO INDENIZATÓRIA TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS DESVIO DE VOO AUXÍLIO MATERIAL
PREVENÇÃO Ação indenizatória proposta por outro passageiro do mesmo
voo, com idêntica causa de pedir e pedido, cujo recurso de apelação foi
julgado pela 22a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, figurando
como Relator o iminente Desembargador Alberto Gosson
Posterior
redistribuição de outas apelações para o Relator prevento
Ações
referentes aos mesmos fatos, com idêntica causa de pedir e pedido
Ações conexas Inteligência do art. 105 do Regimento Interno do TJSP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264661-09.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - Voto no 07997
Página 7 de 8
Prevenção da 22a Câmara de Direito Privado Recurso não conhecido,
com remessa determinada à Câmara preventa para o julgamento.
(Apelação Cível no 1020911-17.2017.8.26.0100; Rel. Des. Salles Vieira;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018) (negritei)
APELAÇÃO
COMPETÊNCIA RECURSAL MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVA
JULGAMENTOS, PELA 7a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, ANTERIORES DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS NOS
AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA AO
PRESENTE FEITO PREVENÇÃO DA CÂMARA, QUE PRIMEIRO CONHECER
DA CAUSA, PARA O JULGAMENTO DE TODOS OS RECURSOS NA CAUSA
PRINCIPAL, CAUTELAR OU ACESSÓRIA, INCIDENTE, CONEXA OU
CONTINENTE, DERIVADAS DO MESMO ATO, FATO, CONTRATO OU
RELAÇÃO
JURÍDICA
E
NOS
PROCESSOS
DE
EXECUÇÃO
DOS
RESPECTIVOS JULGADOS INTELIGÊNCIA DO ART. 105, "CAPUT" E §3o,
DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À 7a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO.
(Apelação
Cível
1004967-77.2014.8.26.0100; Rel. Des. Alfredo Attié; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 26a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
14/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018) (negritei)
Desta maneira, verificada a competência, por prevenção,
da 7a Câmara de Direito Privado e visando evitar decisões conflitantes, não se
conhece do presente recurso, determinando-se a redistribuição do presente
Agravo de Instrumento no 2264661-09.2019.8.26.0000 à Câmara preventa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação,
para determinar a redistribuição dos autos à 7a Câmara de Direito
Privado deste C. Tribunal de Justiça, com as nossas respeitosas homenagens,
nos exatos termos do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264661-09.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - Voto no 07997
Página 8 de 8
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)